Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-88.2024.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-88.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 035.680.351-11 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 035.680.351-11 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR NÃO PROVIDO. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. VALIDADE.
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO E INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS.
TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. ONEROSIDADE EXCESSIVA
. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pelas partes
contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e de determinadas tarifas, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros legais, além de condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor pleiteia a devolução em dobro; o banco, a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se configurada a litigância de má-fé do autor e de sua advogada;

(
ii
) analisar a concessão do benefício da gratuidade da justiça;

(
iii
) definir a legalidade dos juros remuneratórios, capitalização, tarifas e seguro de proteção financeira;

(
iv
) estabelecer a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente e a possibilidade de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé não se caracteriza pelo simples ajuizamento de múltiplas ações semelhantes, sendo o acesso à justiça garantia constitucional.

O benefício da gratuidade de justiça permanece válido, diante da ausência de prova robusta da suficiência financeira do autor, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Os juros remuneratórios contratados (2,29% a.m.) não destoam significativamente da taxa média de mercado (2,12% a.m.), inexistindo abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão contratual e a divergência entre taxa anual e duodécuplo da mensal.

A Tabela
Price
constitui sistema legítimo de amortização, não configurando anatocismo.

A tarifa de cadastro (R$ 870,00) mostra-se abusiva por exceder o custo razoável do serviço prestado; as tarifas de avaliação do bem (R$ 180,00) e de registro do contrato (R$ 316,00) são legítimas, conforme precedentes do STJ (Tema 958).

O seguro de proteção financeira foi imposto sem opção de escolha de seguradora, configurando venda casada (Tema 972/STJ), impondo a restituição proporcional do prêmio pago.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé da instituição financeira, já que as cobranças decorreram de cláusulas expressamente pactuadas e de interpretação controvertida.

É cabível a compensação entre os valores a serem restituídos ao autor e o débito ainda existente perante a instituição financeira, nos termos do art. 368 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes não caracteriza litigância de má-fé.

A concessão da gratuidade da justiça prevalece na ausência de prova da suficiência econômica do beneficiário.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo ser comparada à taxa média de mercado.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a divergência entre taxa anual e duodécuplo da taxa mensal.

A Tabela
Price
é método legítimo de amortização do saldo devedor.

A tarifa de cadastro é abusiva quando fixada em valor excessivo; as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A contratação compulsória de seguro de proteção financeira caracteriza venda casada.

A restituição de valores pagos indevidamente em contratos bancários deve ser simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

É admissível a compensação entre valores restituídos ao consumidor e débitos existentes com a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 368; CDC,
arts
. 6o, IV, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 100; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000424-88.2024.8.11.0038

APELANTE
S
: JEVERSON ALVES DA SILVA, BANCO J. SAFRA S.A

APELADO
S
: BANCO J. SAFRA S.A, JEVERSON ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto por
JEVERSON ALVES DA SILVA,
outro interposto pelo
BANCO J. SAFRA S
/
A
,
c
om o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, em face de BANCO J SAFRA S
/
A
, para reconhecer a
abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato de financiamento celebrado entre as partes, condenando a instituição financeira à restituição, na modalidade simples, dos valores cobrados a maior contra o autor
; determinar a restituição corrigida
monetariamente pelo INPC desde as datas dos pagamentos e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com incidência apenas da taxa Selic a partir de 27/08/2024, conforme Lei n. 14.905/2024. Por
conseguinte,
condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
(art.
85 §2o, e 86
§ú CPC).

Irresignado, o
banco
interpôs recurso de apelação (
id
311019359), pretendendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta, preliminarmente, a litigância de má-fé da parte autora, argumentando que o escritório de advocacia que a representa ajuíza inúmeras ações idênticas contra instituições financeiras, caracterizando captação indevida de clientela e abuso do direito de acesso à justiça.

Impugna a gratuidade concedida ao autor.

No mérito, argumenta que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Pondera
que não há onerosidade excessiva ou lesão enorme que justifique a revisão contratual
.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios praticados, alegando que estão em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Argumenta que a capitalização de juros é permitida e que o sistema de amortização utilizado (Tabela
Price
) é legítimo, não configurando anatocismo.

Impugna os cálculos apresentados pelo autor, especialmente o método Gauss, sustentando que tal método não representa sistema de amortização adequado
.

Defende a legalidade das tarifas cobradas, como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens, registro de contrato e seguro de proteção financeira
.

Por fim, requer, caso mantida a condenação, que seja autorizada a compensação de valores e que a repetição do indébito ocorra na forma simples, ante a ausência de má-fé.

Por sua vez,
o autor
também interpôs recurso de apelação (
id
311019362), pretendendo a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja realizada em dobro.

S
ustenta que a instituição financeira agiu de má-fé ao incluir no contrato tarifas abusivas, aumentando substancialmente o valor financiado e, consequentemente, o valor das parcelas.

Alega que a cobrança indevida de tarifas é prática reiterada da instituição financeira, o que evidencia a má-fé. Invoca o princípio da vulnerabilidade do consumidor e a teoria do risco-proveito da atividade negocial para fundamentar seu pedido de restituição em dobro.

Em contrarrazões ao recurso do autor (
id
311019365), o
banco
reitera os argumentos de sua apelação, insistindo na litigância de má-fé da parte autora
.

Em contrarrazões ao recurso do banco (
id
311019366),
o autor defende o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – litigância de má-fé – advogada)

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO J SAFRA S.A. e JEVERSON ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, condenando a instituição financeira à restituição, na modalidade simples, dos valores cobrados a maior contra o autor.

O
banco
suscita preliminar de litigância de má-fé da parte autora e de sua advogada, alegando que há um número elevado de ações ajuizadas em face desta instituição financeira com a mesma causa de pedir e pedidos, promovidos pelo mesmo escritório/advogada.

A litigância de má-fé constitui instituto processual de excepcional aplicação, destinado a coibir comportamentos temerários das partes no processo, que atentem contra a lealdade e boa-fé processual.

Sua configuração demanda prova inequívoca da intenção dolosa da parte em prejudicar o adversário ou obter vantagem indevida mediante o processo.

No caso em análise, o simples fato de a advogada patrocinar diversas causas semelhantes contra instituições financeiras não configura, por si só, litigância de má-fé.

O acesso à justiça é garantia constitucional fundamental, e a atuação profissional especializada em determinada área do direito é prática comum e legítima na advocacia.

Para que se pudesse reconhecer a litigância de má-fé, seria necessária a demonstração cabal de que a parte autora alterou a verdade dos fatos, utilizou o processo para conseguir objetivo ilegal, opôs resistência injustificada ao andamento do feito, procedeu de modo temerário, provocou incidentes manifestamente infundados ou interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório.

No entanto, o que se verifica nos autos é o exercício regular do direito de ação, fundamentado em argumentos jurídicos plausíveis, ainda que possam ser refutados no mérito.

A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários é tema recorrente na jurisprudência pátria, havendo inclusive entendimentos consolidados em recursos repetitivos sobre a matéria.

Quanto à alegação de que a advogada estaria incorrendo em infração disciplinar, tal matéria
extrapola
o âmbito de cognição deste processo, devendo ser eventualmente apurada nas instâncias próprias.

REJEITO
, portanto, a preliminar de litigância de má-fé.

É como voto

VOTO (Impugnação gratuidade concedida ao autor)

Eminentes pares:

O banco
alega que tanto o despacho inicial quanto a sentença foram omissos em relação ao pleito de justiça gratuita formulado pelo autor, requerendo o indeferimento do benefício.

Verifica-se que, de fato, não houve manifestação expressa do juízo de primeiro grau acerca do pedido de justiça gratuita.

Contudo, tal omissão não constitui causa de nulidade da sentença, uma vez que o processo teve seu regular prosseguimento, presumindo-se o deferimento tácito do benefício.

Ademais, a concessão da gratuidade da justiça é matéria que pode ser revista a qualquer tempo, mediante provocação da parte contrária, nos termos do art. 100 do
CPC.

No caso em análise, o banco recorrente sustenta que o autor não faz jus ao benefício, uma vez que possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, tendo em vista que contratou financiamento com parcelas mensais de R$ 2.741,50 e declarou renda mensal de R$ 15.000,00 quando da celebração do contrato.

Contudo, a capacidade financeira para contratar um financiamento não se confunde necessariamente com a capacidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O comprometimento da renda com o pagamento de parcelas de financiamento pode, inclusive, ser fator que justifique a concessão do benefício.

Além disso, não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, ônus que incumbia à parte recorrente.

Ademais, do conjunto fático verifica-se que caracterizada a hipossuficiência do autor.

Assim,
MANTENHO
o benefício da gratuidade da justiça concedido tacitamente pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de revisão do contrato de financiamento celebrado entre as partes, especificamente quanto à abusividade das taxas de juros e tarifas cobradas.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do
CDC
, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

No caso em análise, trata-se de contrato de financiamento para aquisição de veículo, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, com previsão de pagamento em 36 parcelas mensais fixas no valor de R$ 2.741,50.

O juízo de primeiro grau, após análise do contrato e das alegações das partes, concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios praticados, determinando a restituição, na modalidade simples, dos valores cobrados a maior.

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), podendo praticar taxas de mercado, desde que não caracterizada a abusividade.

Para aferir a abusividade da taxa de juros contratada, deve-se verificar se esta destoa significativamente da taxa média de mercado praticada em operações semelhantes à época da contratação.

No caso em tela, conforme consignado na sentença, a taxa de juros
mensal
contratada foi de
2,29
%, enquanto a taxa média de mercado para a operação contratada pelo requerido junto ao réu à época da contratação (12/07/2022) era de
2,12
% a.m.
conforme se apura da tabela disponibilizada pelo Banco Central – BACEN
1
.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada
não
supera
exorbitantemente
a taxa média de mercado
, não sendo significativamente superior ao
percentual
médio disponibilizado pelo Banco Central para o período e modalidade contratados
,
não
caracterizando a abusividade reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme entendimento consolidado
na Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa praticada se mostra excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar que os juros pactuados ultrapassaram significativamente a taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação. O laudo pericial mencionado nas razões recursais não foi produzido nos autos, tratando-se de documento unilateral que não possui o condão de comprovar a alegada abusividade.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto à capitalização de juros, é permitida em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No contrato em análise, há previsão expressa da capitalização dos juros, bem como a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo entendimento consolidado, é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização.

No que tange às tarifas bancárias questionadas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens, registro de contrato e seguro de proteção financeira), sua cobrança deve observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, especialmente os fixados em recursos repetitivos.

A tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que devidamente pactuada e não caracterizada onerosidade excessiva.

No caso em análise, verifica-se que foi cobrado o valor de R$ 870,00 a título de tarifa de cadastro, montante que se mostra excessivo para remunerar o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, caracterizando a abusividade reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à tarifa de avaliação de bens, sua cobrança é considerada válida desde que haja efetiva prestação do serviço e não caracterizada onerosidade excessiva. No caso, foi cobrado o valor de R$ 180,00
.

Já no
que se refere ao registro de contrato, sua cobrança é considerada válida desde que haja efetiva prestação do serviço e não caracterizada onerosidade excessiva. No caso, foi cobrado o valor de R$ 316,00
.

Quanto às tarifas administrativas, o apelante questiona a cobrança da tarifa de cadastro
e de
registro do contrato
,
sob o argumento de que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços.

É sabido que ambas as tarifas questionadas pelo autor, impugnada a revisão pelo banco no apelo, devem ser
considerada
s
lícita
s
quando efetivamente prestado o serviço e desde que não abusivo o valor cobrado.

No caso em tela, o contrato previu expressamente t
al
cobrança, e a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que o serviço não
foi
prestado ou que o valor cobrado era manifestamente desproporciona
l
ao praticado no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Portanto, merece reparo a sentença quanto à revisão das indicadas tarifas.

Por fim, quanto ao seguro de proteção financeira, sua contratação não pode ser imposta ao consumidor como condição para a concessão do financiamento. No caso, foi cobrado o valor de R$ 2.388,95, sem que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha por outra seguradora, caracterizando venda casada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade das tarifas cobradas e determinar sua restituição.

O ponto controvertido entre os recursos reside na forma de restituição dos valores cobrados indevidamente: se na forma simples, como determinado na sentença, ou em dobro, como pretende o autor/recorrente.

O art. 42, parágrafo único, do
CDC
estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência tem entendido que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não sendo aplicável quando a cobrança indevida decorre de erro justificável.

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé da instituição financeira na cobrança das tarifas consideradas abusivas. Isso porque tais cobranças estavam expressamente previstas no contrato, tendo sido aceitas pelo consumidor no momento da contratação.

Ademais, a discussão sobre a abusividade de tais cobranças envolve interpretação jurídica complexa, com entendimentos jurisprudenciais que se consolidaram ao longo do tempo, não se podendo presumir a má-fé da instituição financeira pela simples cobrança de valores posteriormente considerados abusivos.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR ACORDADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VALOR RAZOÁVEL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, cujo pedido principal envolve a revisão da cobrança de juros remuneratórios supostamente superiores aos pactuados, a ilegalidade das tarifas bancárias relativas a registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, e a prática de venda casada na contratação do seguro, com pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR. A cobrança excessiva dos juros remuneratórios não restou comprovada, pois o recálculo considerou apenas os juros,
desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), o qual inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não evidenciando abuso ou divergência em relação à taxa pactuada. A jurisprudência do STJ estabelece que taxa de juros superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos bancários (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS). As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e inexistência de onerosidade excessiva, conforme o REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). No caso, a tarifa de avaliação do bem foi comprovada, enquanto a tarifa de registro do contrato não teve comprovação de efetiva prestação, impondo-se sua restituição. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento, conforme o REsp 1.255.573/RS e Súmula 566/STJ, sendo o valor pactuado compatível com parâmetros do BACEN. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, nos limites fixados pela autoridade monetária. (N.U 1000409-82.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

O banco
requer que, em caso de manutenção da condenação, seja expressamente autorizada a compensação entre crédito e débito, uma vez que a parte autora ainda está em débito com a financeira.

A compensação é instituto previsto no art. 368 do Código Civil, que estabelece que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".

No caso em análise, sendo reconhecido o direito do autor à restituição de valores cobrados indevidamente, e havendo débito pendente junto à instituição financeira, é cabível a compensação, como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser expressamente autorizada a compensação entre o crédito reconhecido em favor do autor e o débito existente junto à instituição financeira.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, para reconhecer a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, mantendo o percentual contratado e declarando a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem contratadas, mantendo os demais termos da sentença.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca e os termos do art. 85 §11 do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025